Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700274-66.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA RECORRIDO: PATRÍCIA PEREZ TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO INTEMPESTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM PLEITEADO. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. No caso em análise, pelos documentos juntados é crível a conclusão pela legitimidade da operadora do plano de saúde. Afastada a preliminar. 2. No caso em exame discute-se a ocorrência de danos morais em razão da rescisão unilateral e indevida do plano de saúde da parte autora/segurada, tendo em vista que as rés não observaram o prazo de 60 (sessenta dias) para a notificação prévia conforme determina o art. 17 da Resolução ANS 195/2009. 2.1. O desgaste sofrido pela autora devido ao cancelamento ilegal do seu plano de saúde, em que houve a negativa de cobertura para a realização de exames médicos diante do seu estado gravídico, não pode ser considerado mero dissabor do cotidiano, ensejando a hipótese de reparação de ordem moral. Precedentes. 3. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 3.1. Na situação que se descortina, o valor requerido mostra-se desproporcional a extensão do dano, devendo ser diminuído para o patamar que condiz melhor com a realidade do caso e atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Honorários sucumbenciais majorados. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que, ao desconsiderar os termos do contrato firmado livremente entre as partes, o acórdão recorrido ofendeu o ato jurídico perfeito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque a turma julgadora não apreciou a matéria disciplinada pelo dispositivo constitucional tido por violado, tampouco foi provocada a fazê-lo por intermédio de embargos de declaração. A Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012